Tribunal: STF
Processo: ARE 1231458
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PERDA DA GRADUAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA PENA ACESSÓRIA: SÚMULA N. 673 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.